Tribunal: STF
Processo: ARE 1499613
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Exame toxicológico de motorista profissional. Exigência e custeio. Obrigação do empregador. Acórdão alinhado à jurisprudência da Suprema Corte. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a imposição ao empregador da obrigação de custear os exames toxicológicos exigidos dos motoristas profissionais pela Lei nº 13.103/2015.



    III. Razões de decidir



    3. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmado no julgamento da ADI 5.322, Rel. Min. Alexandre de Moraes, que reconheceu a constitucionalidade da exigência de exame toxicológico para profissionais motoristas de cargas e de passageiros, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.



    4. Embora a ADI 5.322 tenha tratado da constitucionalidade da exigência do exame toxicológico, o custeio da medida pelo empregador decorre do dever constitucional de proteção à saúde e segurança do trabalhador (art. 7º, XXII, da Lei Maior), sendo compatível com a obrigação já prevista no art. 168 da CLT, que impõe ao empregador a realização, por sua conta, dos exames médicos admissionais, periódicos e demissionais. Dessa forma, o custeio do exame pelo empregador está amparado pela ordem constitucional vigente, inexistindo violação aos dispositivos apontados.



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo interno conhecido e não provido.